Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-49.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-49.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CST EXPANSAO URBANA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, TADEU ANTONIO BORBA, KLEBER ANTONIO FELIPE JUNIOR

APELADO: WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA CARVALHO LINS DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL CARVALHO LINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA VENDEDORA.
BOA-FÉ OBJETIVA., VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO.
RESCISÃO MOTIVADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a rescisão motivada do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com condenação das Rés/Apelantes à devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, ao pagamento de multa compensatória e indenização por danos morais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante; (ii) verificar a admissibilidade de inovação recursal quanto à responsabilidade por tributos e encargos; (iii) apurar a existência de inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão por culpa da fornecedora; (iv) definir se é devida a restituição integral, inclusive da comissão de corretagem e o pagamento de multa compensatória; (v) examinar a caracterização do dano moral em decorrência da mora excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os custos do processo, conforme a Súmula 481 do STJ, o que foi demonstrado no caso pelos documentos contábeis apresentados.

4. No mais, relativamente à alegação recursal de que os autores deveriam arcar com IPTU, taxas, tarifas e emolumentos configura inovação recursal, vedada pelo CPC/2015, arts. 329 e 336, e caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, por não ter sido sequer debatida no juízo de origem.

5. No mérito, o inadimplemento contratual por parte das Rés/Apelantes restou comprovado diante da omissão quanto à entrega da via contratual e ausência de resposta ao pedido de distrato, o que caracteriza violação positiva do contrato, contrariando o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e o art. 67, § 3º, da Lei nº 4.591/1964.

6. Caracterizada a rescisão motivada, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem, conforme jurisprudência consolidada.

7. É válida a cláusula contratual que prevê multa compensatória em favor do consumidor quando a rescisão decorre de inadimplemento da fornecedora, podendo-se aplicar a inversão da cláusula penal nos contratos de adesão, com fundamento no CDC e na jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

8. Quanto ao dano moral restou configurado diante da mora excessiva e da ausência de resposta ao pedido de resolução contratual por período superior a dez meses, situação que gerou incerteza e insegurança jurídica aos consumidores, superando o mero aborrecimento.

9. Acerca dos consectários legais incidentes sobre as condenações, foram corretamente aplicados conforme os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa SELIC e dedução da correção monetária.

10. Por fim, não é cabível a majoração de honorários recursais, tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados no patamar máximo de 20%, vide §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça desde que comprove a incapacidade financeira de arcar com os custos processuais.

2. É inadmissível a inovação recursal quando a matéria não foi objeto de debate na primeira instância, conforme os limites da demanda fixados pelo CPC/2015.

3. O inadimplemento de obrigações acessórias, como a entrega do contrato e manutenção de diálogo eficaz, configura violação positiva do contrato e justifica sua rescisão por culpa da fornecedora.

4. Em caso de rescisão motivada por culpa da fornecedora, o consumidor tem direito à restituição integral dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem, e à aplicação da cláusula penal em seu favor.

5. A mora excessiva no atendimento às obrigações contratuais enseja indenização por danos morais, quando configurada situação de insegurança e angústia ao consumidor.

6. Não se admite a fixação de honorários recursais quando os honorários de sucumbência já alcançaram o limite máximo legal previsto no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 389, 406 e 422; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 329 e 336; CDC, art. 6º, III; Lei nº 4.591/1964, art. 67, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1881192/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.11.2020; STJ, Tema 938; STJ, Tema 971; TJSP, Apelação nº 11207795520238260100, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 22.10.2024; TJDF, Apelação nº 0733044-28.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 22.11.2023; TJBA, Apelação nº 05600291920158050001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000669-49.2021.8.05.0103
, em que figuram como Apelantes
CST EXPANSAO URBANA LTDA
e
OUTROS
, e como Apelados
WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA